Tribunal: TJSP
Processo: 2288966-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Arrolamento. O herdeiro Willians não faz jus à gratuidade judiciária, por ser comerciante e receber aluguel de mais de dois salários mínimos, tendo exercido, até aqui, a inventariança sem ensejar atos típicos de remoção (não será penalizado como prevê o art. 622, VI, do CPC, a quem sonega). Doação inoficiosa. Flagrante ilegalidade diante dos artigos 549 e 1789 do CC. Favorecido e inventariante

Ementa:

Arrolamento. O herdeiro Willians não faz jus à gratuidade judiciária, por ser comerciante e receber aluguel de mais de dois salários mínimos, tendo exercido, até aqui, a inventariança sem ensejar atos típicos de remoção (não será penalizado como prevê o art. 622, VI, do CPC, a quem sonega). Doação inoficiosa. Flagrante ilegalidade diante dos artigos 549 e 1789 do CC. Favorecido e inventariante que não promove colação devido a caracterização de sonegação de parte substancial da herança e prejuízo do herdeiro. Provimento.